Tribunal: TJDFT
Processo: 0720993-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720993-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA RICARDA JOSE DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc., Em contrarrazões (ID 49145045), o agravado pede a suspensão do feito sob o argumento de que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1170. À vista disso, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do sobredito pedido. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator